Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724044-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAIDE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O agravante afirma que o juízo a quo determinou a suspensão do prosseguimento da execução até a preclusão da decisão que decidiu a impugnação. Contudo, verifico que o juízo a quo determinou a remessa dos autos ao contador judicial e, após, as partes serão intimadas para se manifestarem, conforme decisão de ID 159796275 dos autos originários. Assim sendo, deverá o agravante esclarecer o interesse recursal, uma vez que, ao que tudo indica, os autos serão remetidos ao contador judicial para o cálculo da dívida, conforme parâmetros não impugnados pelo agravante. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora